Tribunal: TJDFT
Processo: 0006627-09.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006627-09.2018.8.07.0005 RECORRENTE: LUIS GUSTAVO DE SOUSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECER A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. TEMAS 190 STJ E 158 STF. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO. READEQUAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PENA EXCESSIVA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Deve ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime pela mentoria do crime exercida por um dos réus. 2. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime em razão da perda definitiva do produto do roubo, assim como pelo abalo psicológico sofrido pela vítima. 3. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. 4. Presentes as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade, diante da inviabilidade de se reduzir a pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e dos Temas 190/STJ dos recursos repetitivos e 158/STF da repercussão geral, mantém-se a reprimenda conforme arbitrada na r. sentença. 5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. 6. “No que diz respeito ao quantum de aumento, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).”(Acórdão 1139525). 7. Em atenção ao quantum de pena fixado, o regime de cumprimento inicial de pena deve ser o semiaberto, conforme disposto no artigo 33, §§ 2o, alínea “b”, e 3o, do Código Penal. 8. Apelações dos réus conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena, ao argumento de que a exasperação acima do mínimo legal careceria de justificativa idônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento do artigo 59 do Código Penal. Isso porque a parte recorrente afirma que não haveria justificativa apta a incrementar a pena para além do mínimo legal. O acordão recorrido, contudo, expressamente dispõe que o recorrente teria sido o mentor do crime e que a circunstância judicial relativa à consequência do crime foi avaliada negativamente, concluindo, in verbis: “Assim, nota-se que, das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, duas foram consideradas desfavoráveis ao réu, razão pela qual a pena base deve ser exasperada.” (ID 42327903). Desse modo, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF." (AgInt no REsp n. 1.526.268/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009